Tribunal: TJES
Processo: 5006130-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006130-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONICLEY SECATO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5671073).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TONICLEY SECATO DE SOUZA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a procedência do pleito inicial;
b)
que inexiste litispendência;
c)
que teve o seu nome negativado de forma indevida;
d)
que a conduta da negativação frustrou negócio que pretendia realizar;
e)
que faz jus a indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista suposta inscrição indevida de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela existência de litispendência entre a presente lide e o processo nº 5010347-49.2022.8.08.0030, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Sem maiores delongas,
analisando os autos de nº
5010347-49.2022.8.08.0030
, verifico que tal processo possui as mesmas partes, o
s mesmos pedidos e a mesma causa de pedir que o processo em análise.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto à litispendência, de forma que a reunião dos recursos inominados para o julgamento conjunto é medida imperiosa, conforme disposição do artigo 55, §3º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)